Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701054-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público para manifestação. Após, venha concluso. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora